Tribunal: TJDFT
Processo: 0744760-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE. PRINCÍPIOS DO JUIZADO ESPECIAL. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. PROVA. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.

2. Diante da comprovação dos gastos com valores que deveriam ser de incumbência da companhia aérea, cabível a restituição dos valores pleiteados.

3. O dano moral decorrente de atraso/cancelamento de voo não é presumido, sendo necessária a efetiva comprovação da lesão extrapatrimonial. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

4. Ausentes elementos concretos de que houve violação à honra objetiva ou à esfera íntima do autor, reacomodado em outro voo em prazo razoável após o cancelamento do voo contratado, amenizando os possíveis desconfortos decorrentes, é inviável o pleito indenizatório. Precedentes.

5. Somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o reconhecimento de danos morais, sob pena de banalização do instituto.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.